Tribunal: TJDFT
Processo: 0723733-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723733-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVA PEREIRA DE SOUSA AGRAVADO: JOMAR AUGUSTO CARNEIRO, ADAIDE FERREIRA LEMES, BENEDITO PERINETTI ALVES, MARCIA FRAGA DA SILVA, PERSEU IUATA COSTA, PAULO ROBERT SANTOS MACHADO, MARIA EUGENIA DIAS, JAME QUEIROZ DE LIMA, JEFFERSON PRADO OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EVA PEREIRA DE SOUSA. Por considerar que o recurso seria manifestamente intempestivo, a agravante, intimada, se manifestou a respeito. Em suma, alega que a sentença proferida nos autos originários foi cassada e, após o retorno ao juízo da causa, foi apresentada emenda à petição inicial, de maneira que o processo reiniciou do ‘zero’, assim, o recurso é tempestivo. DECIDO De acordo como art. 932 do CPC, o relator pode não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese vertente, verifica-se que a decisão que indeferiu a tutela de urgência foi proferida em 14.08.2023, e disponibilizada no DJE em 15.08.2023. No entanto, o agravo somente foi protocolado em 11.06.2024. Observe-se que a petição inicial foi emendada por determinação do magistrado tão somente para que fossem incluídos no polo passivo todos os ocupantes que se encontravam no local, e o despacho que a recebeu apenas assentou que a tutela de urgência – relembre-se, decisão disponibilizada no DJE em 15.08.2023 – já havia sido apreciada e indeferida, cuja decisão é que deveria ter sido impugnada, visto que foi a que causou o suposto gravame. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator